Tribunal: STF
Processo: HC 127734
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO CONCESSÃO DE OFÍCIO. 



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado.



    2. A análise acerca do intuito de traficância desafia reexame das provas, o que se mostra incompatível com a seara restrita do habeas corpus.



    3. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.